Tribunal: TJSP
Processo: 1064629-93.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Transporte Aéreo Internacional de passageiros. Atraso de voo que acarretou a perda de conexão. Chegada no destino final mais de 24 horas após o horário inicialmente previsto. Ação de reparação de danos. Sentença de procedência. Recurso da autora para elevar o quantum indenizatório por danos morais. Acolhimento. Majoração para quantia que melhor atende aos

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Transporte Aéreo Internacional de passageiros. Atraso de voo que acarretou a perda de conexão. Chegada no destino final mais de 24 horas após o horário inicialmente previsto. Ação de reparação de danos. Sentença de procedência. Recurso da autora para elevar o quantum indenizatório por danos morais. Acolhimento. Majoração para quantia que melhor atende aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade. Recurso provido. Embargos declaratórios opostos pela autora. Omissão sobre o termo inicial dos juros de mora. Vício existente. Juros de mora que deve ser contado a partir da citação. Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1064629-93.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TICIANY NASCIMENTO DE SOUSA, é embargado TRANSPORTES
AEREOS PORTUGUESES S/A - TAP.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no 1064629-93.2019.8.26.0100/50001
Embargante: Ticiany Nascimento de Sousa
Embargada: Transportes Aéreos Portugueses S/A - Tap
Voto no 19.421
Embargos de declaração. Apelação Cível. Transporte
Aéreo Internacional de passageiros. Atraso de voo que
acarretou a perda de conexão. Chegada no destino final
mais de 24 horas após o horário inicialmente previsto.
Ação de reparação de danos. Sentença de procedência.
Recurso da autora para elevar o quantum indenizatório por
danos morais. Acolhimento. Majoração para quantia que
melhor atende aos princípios de proporcionalidade e
razoabilidade. Recurso provido. Embargos declaratórios
opostos pela autora. Omissão sobre o termo inicial dos
juros de mora. Vício existente. Juros de mora que deve ser
contado a partir da citação. Embargos de declaração
acolhidos.
Embargos declaratórios opostos contra o
acórdão de fls275/288., em sede de Apelação Cível, que, por seu
conteúdo, deu provimento ao recurso.
A embargante, resumidamente, afirma
houve omissão no v. acórdão em relação ao termo inicial dos
juros de mora.
Assim,
postula
sejam
conhecidos
e
providos os embargos, a fim de ser sanada a inconsistência
apontada, fixando o termo inicial dos juros a partir da data da
citação, conforme artigo 405 do CC.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Como se sabe, a oposição de embargos
de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada
(artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil).
No caso em apreço, o inconformismo da
embargante merece acolhimento, pois houve a propalada
omissão em relação ao termo inicial do juros de mora em relação
aos danos morais, ponto que passo analisar.
No tocante aos juros moratórios, esta
Relatoria tem entendimento de que o marco inicial da rubrica
deve corresponder, à semelhança do que ocorre com a correção
monetária, à data do arbitramento da indenização.
Neste sentido, são os paradigmas em
casos assemelhados, precedentes do C. Superior Tribunal de
Justiça, e por nos parecer que, à parte a questão de os juros
legais constituírem instituto de direito material (artigos 405 e 406
do CC), só se há falar em aplicá-los com a existência desse valor
pelo arbitramento, deixando de ser referência de aplicação o
artigo 405 do CC ou mesmo o artigo 219 do CPC.
Entretanto, ressalvado este entendimento,
que tenho firmado de forma reiterada em meus votos, à vista de
entendimento em julgados desta E. Corte a respeito e no sentido
de que os juros moratórios, em se tratando de indenização por
danos morais, que no caso circundam uma relação contratual,
devem incidir desde a citação. Assim, com a ressalva da minha
orientação, passo a adotar o posicionamento para fixá-los a
partir da citação aqui.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Portanto os presentes embargos devem
ser acolhidos, somente para determinar a incidência dos juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 405
do Código Civil, mantido o v. acórdão no mais.
Ante o exposto, por meu voto, acolhem-se
os Embargos Declaratórios, nos termos da fundamentação.
Hélio Nogueira
Relator